Tribunal: TJDFT
Processo: 0740243-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DIÁLOGO DAS FONTES. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA ÀS PRIMEIRAS 12 HORAS. CLÁUSULA ABUSIVA. NATUREZA DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos (Lei 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar) - diálogo das fontes (Cláudia Lima Marques).

3. O Código de Defesa do Consumidor considera nulas de pleno direito as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exageradas e sejam incompatíveis com a boa-fé (art. 51, IV). O § 1o do mesmo dispositivo estabelece que se presume exagerada a vantagem do fornecedor que "restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual" (inciso II).

4. É contrária a própria natureza do plano de saúde a limitação temporal (12 horas) de cobertura de atendimento à pessoa que ingressou no hospital para tratamento urgente. O propósito do plano é justamente cobrir integralmente os custos para restabelecimento da saúde do consumidor. Precedentes.

6. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.

7. A conduta da ré ao negar a internação da autora e limitá-la às 12 primeiras horas de atendimento é falha grave na prestação do serviço contratado e, ao violar direitos da personalidade do usuário, sobretudo sua integridade física e psíquica enseja o dever de compensação por danos morais. Valor fixado em primeiro grau está adequado (R$ 5.000,00)

8. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.